Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725815-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR AGRAVADO: BRUNO FERREIRA ABIB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada alegação de nulidade da citação do réu/agravante, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, proposta por BRUNO FERREIRA ABIB em desfavor de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA e de BRUNO FREITAS CAMPOS, lastreada em Contrato de Mútuo e Outras Avenças, com o objetivo de fomentar a criação e desenvolvimento de moeda virtual digital denominada “bitcoin platinum”. Emendas apresentadas sob o ID no 26497555 e no 26696675. Citados aos ID’s no 30416057 (PAULO), no 29875552 (LEOPOLDO), no 30416447 (BRUNO) e no 28239952 (CAMPOS E CAMPOS), deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, conforme certificado ao ID no 32080857. Decisão de ID no 32538427 a decretar a revelia dos réus e a determinar a retificação do cadastramento do feito com a exclusão de CAMPOS E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos da emenda de ID no 26696675. Determinou-se conclusão dos autos para julgamento. Sentença prolatada ao ID no 40805447 a julgar parcialmente procedentes os pedidos para resolver o contrato celebrado entre o autor e Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior e Leopoldo Faria de Paula Silva, condenando-os à restituir ao autor o valor de R$ 300.000,00), acrescido de juros de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo IGPM e multa de 2%, nos termos da cláusula 4.1 do Contrato. Os juros e correção monetária deverão ser computados desde a data em que o autor realizou transferência em favor dos réus. Em razão da sucumbência mínima do autor, os réus foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação). Autor requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença (ID no 43170972), a qual foi recebida com a determinação de intimação dos réus para cumprimento voluntário da obrigação ao ID no 44725269. Intimados (ID no 47031394 - Pág. e no 47723076 - Pág. 1 e ID no 44725269), os devedores quedaram-se inertes, sendo deferida a consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas Sisbajud (ID no 49847478 - infrutífera), Infojud (ID no 50188359 a no 50188380 - parcialmente frutífera) e Renajud (ID no 50188400 a no 50188517 - frutífera). [...] Credor requereu a penhora de eventuais créditos a serem adjudicados ao executado PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JÚNIOR no rosto dos autos de no 5059068- 46.2021.8.13.0024, em trâmite perante o juízo da 4a Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte-MG, ao ID no 112831587. O requerimento foi deferido ao ID no 113278870 até o limite do débito de R$ 998.267,19. Devedor PAULO MARCOS se manifesta ao ID no 114769034 a suscitar a nulidade absoluta da citação na ação de conhecimento, porquanto foi exonerado do cargo em comissão em 1o.1.2019 (ID no 114769037 - Pág. 3). 'Contestação' apresentada pelo devedor PAULO MARCOS ao ID no 117174923. Manifestação do credor de ID no 119660161, pela rejeição da nulidade da citação e com pedido de tutela provisória para na eventualidade de nulidade da citação, anotando a existência da presente ação na matrícula/registro dos bens localizados no inventário do genitor do executado, objetivando resguardar o resultado útil do processo e se evitar maiores fraudes em relação ao autor e a eventuais terceiros . Devedor LEOPOLDO acosta ao ID no 121305877 documentos, com alegação de que comprovariam o cumprimento da sua obrigação contratual. Decido. Pois bem, ante a alegação do devedor PAULO MARCOS de que houve a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, uma vez que ocorrera no local de seu anterior trabalho, por ser a matéria de ordem pública e se tratar de vício transrescisório, passa-se à sua análise. Conforme carta AR colacionada ao feito ao ID no 30416057, a parte PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR restou citada na ação de conhecimento no local de seu trabalho - Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, em 20.2.2019. O Diário Oficial de Minas Gerais, Caderno 1 (Diário do Executivo), datado de 1o.1.2019, consta na sua terceira página, no Ato do Governador, Pela Secretaria de Estado de Turismo, a exoneração de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR do cargo de Secretário de Estado de Turismo (ID no 114769037 - Pág. 3). Ao ID no 70196362 a parte credora informou ao juízo que PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, após sua saída da pasta do turismo no Estado de Minas Gerais, exerceu o cargo de Subsecretário na Subsecretaria de Infraestrutura de Turismo na Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, a partir de 7.5.2019 (ID no 70196366), e atualmente é comissionado no Senado Federal desempenhando a função de Auxiliar Parlamentar Intermediário, nomeado em 13.12.2019 (ID no 70196371). Naquela assentada, o exequente requereu a expedição de ofício ao órgão trabalhador do devedor, a fim de informar os dados atualizados do executado. Ofício do Senado Federal de ID no 72286609 a comunicar ao juízo que PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR foi nomeado, em 13.12.2019, “para exercer cargo em comissão de Auxiliar Parlamentar Intermediário, AP-06, no Bloco Parlamentar da Resistência Democrática e exercício no Bloco da Liderança da Minoria no Congresso Nacional. Em 18/12/2019, tomou posse e entrou em efetivo exercício das atribuições.” Deflui dos autos que na data do recebimento da citação via AR, 20.2.2019, a parte PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR realmente já não exercia mais o cargo de Secretário de Estado de Turismo, porquanto exonerado em 1o.1.2019, consoante o Diário Oficial de Minas Gerais, Caderno 1 (Diário do Executivo) de ID no 114769037 - Pág. 3, contudo tal fato não implica prova de que não tomou conhecimento do teor do mandado de citação e de sua validade. Com efeito, PAULO MARCOS não comprovou em que local trabalhava no período de 1.1.2019 até 7.5.2019 (lembrando-se que a citação ocorreu em 20.02.219) ou seu endereço residencial, pois não foi localizado para ser citado nos endereços indicados nos autos. E mais, a correspondência oficial foi entregue em condomínio edilício com controle de acesso (órgão público - Prédios Gerais, Serra Verde, Venda Nova, 11o andar), de modo a incidir o disposto no art. 248, § 4o do CPC, o qual estabelece a validade da entrega do mandado feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. No caso, recrudescia o dever do devedor PAULO MARCOS comprovar que não houve a entrega da correspondência pelo porteiro, ainda que não trabalhasse mais no local como secretario de turismo, o que poderia ser realizado mediante cópia do livro de registro de correspondências recebidas (cautela adotada em praticamente todas as repartições públicas e prédios residenciais e comerciais) no prédio com controle de acesso em questão. Ora, se o funcionário da portaria responsável não recusou o recebimento, era ônus processual da parte trazer algum elemento de fato para afastar a norma processual em foco, não servindo apenas a publicação em diário oficial de sua exoneração. Observando o que ordinariamente acontece, quem ocupa ou ocupou cargo de relevância na administração pública recebe as correspondências que lhe são endereçadas, seja retornando ao local de trabalho para concretizar a saída e recolher pertences pessoais ou mesmo pelo envio por parte dos funcionários do órgão público de documentos ao ex-secretário, ainda mais por se tratar de correspondência oficial com a identificação do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Eis precedentes do TJDFT na linha desta decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA SEM RESSALVA POR TERCEIRA PESSOA. PORTARIA DO CONDOMÍNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4o, CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme se vê expressamente na transcrição do art. arts. 248, §4o, do CPC, é válido o recebimento, por terceiro, da citação nos casos de condomínios edilícios quando a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. 2. Usualmente, as portarias dos edifícios são receptoras das correspondências e se responsabilizam pela sua entrega aos destinatários e, na eventualidade de o citando não ser conhecido naquele endereço, a correspondência não seria recebida e retornaria ao emitente. 3. Na região administrativa de Águas Claras, local da citação em análise, predominam os edifícios multifamiliares com a verticalização dos prédios residenciais que conformam o perfil do local. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1406481, 6a Turma, DJe 25.03.2022). [...] Daí que não se divisa nulidade da citação de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, apenas indícios de mera irregularidade, mas como este não comprovou qualquer outro elemento de prova (tal como o livro de registro de correspondências na data da citação ou nos dias seguintes ou comprovação adequada de seu real domicílio entre 01.01.2019 e 7.5.2019), não se pode afastar a regra do art. 248, § 4o do CPC. De todo o exposto, AFASTO ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO e de todos os atos processuais praticados. [...] Portanto, as alegações dos devedores e documentos anexados não alteram o título em cumprimento de sentença. Intimem-se.” – ID 37941841. Nas razões recursais (ID 37941825, pp. 2/8), PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JÚNIOR alega que “não fora citado nos autos da ação monitória movida em seu desfavor, não tendo conhecimento do processo que lhe movia o Sr. Bruno Ferreira Abib.” - ID 37941825, p. 5. Pontua que “Restou claro que a citação enviada à Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais e recebida no referido órgão em 20/02/2019, não atingiu seu objetivo, posto que o Agravante, conforme comprovado nos autos, não trabalhava ou exercia qualquer atividade no referido local desde 01/01/2019, razão pela qual não há que se falar que o recebimento da referida correspondência pelo funcionário da portaria do referido órgão seja suficiente para comprovação da entrega da referida carta ao Agravante.” Acrescenta que “Diversamente do alegado pelo D. Juízo a quo o presente caso em nada se assemelha aos casos de recebimento por terceiros nos endereços corretos do destinatário da carta de citação.” - ID 37941825, p. 5. Sustenta que “resta flagrante o cerceamento do direito de defesa do Agravante, posto que não assegurado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Razão pela qual deve ser declarada nula a citação do mesmo, bem como de todos os demais atos processuais praticados após o referido ato processual (...).” - ID 37941825, p. 7. Requer ao final: “i. Que seja deferida, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a suspensão da Ação Monitória em face da nulidade da citação do Agravante. ii. seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta; iii. ao final, uma vez apreciado por este Egrégio Tribunal, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. Decisão hostilizada, declarando a nulidade da citação do Agravante nos autos do processo de origem, bem como de todos os demais atos processuais praticados após o referido ato processual, e, por consequência, determinando que seja recebida a contestação apresentada pelo Réu nos autos do processo de origem, por ser tempestiva, e, posteriormente, dando-se o normal seguimento ao referido feito, com a produção de provas e novo julgamento pelo D. Juízo a quo.” - ID37941825, pp. 7/8 – grifei. Preparo recolhido (ID 37941837). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante requer, liminarmente, a suspensão da ação monitória (convertida em ação de rescisão contratual c/ indenização material nos autos n. 0734241-57.2018.8.07.0001) já em fase de cumprimento de sentença em razão de alegada nulidade de sua citação. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. O agravante alega, em síntese, que não mais trabalhava ou exercia qualquer atividade no local da citação. Assevera que “A relevância dos fundamentos se afigura límpida e iniludível, na medida em que restou demonstrada nos autos o preenchimento dos requisitos fixados pela norma de regência, mormente a incapacidade de prosseguimento dos autos de origem sem o consequente prejuízo para o Agravante, em virtude do consequente bloqueio de bens e/ou direitos do Executado/Agravante e demais medidas que porventura poderão serem tomadas na Ação Monitória, portanto, devendo ser suspensa Ação Monitória em face da nulidade da citação do Agravante.” - ID37941825, p. 4 – grifei. É incontroverso que o agravante PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR não mais trabalhava ou exercia qualquer atividade na Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais - local da citação (ID37941841) - desde 01/01/2019 (exoneração constante do Diário Oficial de Minas Gerais, Caderno 1 - ID 37941841) - citação efetuada em 20/02/2019 (ID37941841) de forma viciada. Por essa razão, diferentemente do apontado na decisão agravada, inaplicável o citado §4o do artigo 248 do CPC[1]. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. ( ) FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. ( ). 6- O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes. ( )” (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. ( ) 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). ( )” (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) Também se extrai o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação caso não seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, porquanto o prosseguimento do cumprimento de sentença em autos de origem tem ensejado tentativas de bloqueio de bens e/ou direitos do agravante: “[...] Intimados (ID no 47031394 - Pág. e no 47723076 - Pág. 1 e ID no 44725269), os devedores quedaram-se inertes, sendo deferida a consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas Sisbajud (ID no 49847478 - infrutífera), Infojud (ID no 50188359 a no 50188380 - parcialmente frutífera) e Renajud (ID no 50188400 a no 50188517 - frutífera) [...]. Credor requereu a penhora de eventuais créditos a serem adjudicados ao executado PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JÚNIOR no rosto dos autos de no 5059068-46.2021.8.13.0024, em trâmite perante o juízo da 4a Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte-MG, ao ID no 112831587. O requerimento foi deferido ao ID no 113278870 até o limite do débito de R$ 998.267,19. [...].” – decisão agravada - ID37941841. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, CPC). [1] Art. 248, §4o do Código de Processo Civil: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora